Tribunal: STF
Processo: RE 1445627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 25), opostos em 18.09.2023 (eDOC 26), em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Embargada, nos seguintes termos (eDOC 24):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Recurso inominado. Policial Militar que tem incorporação pelo exercício da função de magistério licitamente cumulada. Teto constitucional remuneratório. Cumulação de cargos permitida, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Remuneração de cada um dos cargos que, para efeitos do teto constitucional, deve ser considerada de forma isolada. Aplicação do tema nº 377 do STF. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XI e XVI; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 8):



     “(...) cumpre esclarecer que Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontrava provido o Recorrido era o de Policial Militar.



    Em nenhum momento prestou concurso público ou tomou posse para o cargo de professor.



    Professor/Instrutor em cursos realizados na Polícia Militar é função do cargo público de Policial Militar.



    Isso é facilmente constatado pois o pagamento dos honorários do Recorrido, em razão do exercício da função de Professor é realizado no demonstrativo de pagamento do cargo público de Policial Militar.



    Também não existe lei que criou o cargo público de Professor da Academia de Polícia, tendo em vista que um cargo público somente pode ser criado por lei.”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne aos temas decididos em sede de repercussão geral, à luz dos temas 377 e 384 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (eDOC 13).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno, ocasião em que o órgão julgador deu provimento para seguimento do recurso extraordinário (eDOC 17).



    Após, o Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário e determinou a subida dos autos a esta Corte (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 2-5):



    “Em que pese a irresignação da parte recorrente, não se tem dúvida acerca da possibilidade da cumulação de cargos pelo autor, discutindo-se nestes autos se a incidência do teto remuneratório previsto pela EC 41/03 deve se dar sobre a somatória das remunerações recebidas ou sobre cada uma das remunerações, separadamente.



    Com efeito, dispõe o artigo 37, XVI, “b” da Constituição Federal, acerca da cumulação de cargos:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:



    Autorizada a cumulação de cargos, as remunerações recebidas pelo servidor devem ser consideradas isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório. Entendimento contrário implicaria no indevido enriquecimento sem causa dos cofres públicos, porquanto deixaria de repassar ao servidor parcela da verba a que esse faz jus em decorrência das funções ocupadas.



    Ainda que ambas as remunerações tenham a mesma natureza e sejam pagas a uma mesma pessoa, correspondem a direitos distintos e devem ser consideradas isoladamente para a aplicação do teto constitucional, sob pena de supressão de direito.



    Nesse sentido. É o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos similares:



    (...)



    No mesmo diapasão, a questão ora analisada é englobada pelo Tema nº 377 do C. Supremo Tribunal Federal, em que se firmou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    Dessa forma, não há como se afastar o direito alegado pelo autor, devendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.”



    O ponto nodal da controvérsia está em saber se incide a regra do teto remuneratório pela somatória das parcelas percebidas pelo policial militar que ministra aula dentro da corporação, em observância aos arts. 37, inc. XI, e 40, § 10, da Constituição da República. 



    Consigno que, no caso, não se trata de acumulação de cargos públicos. Afinal, além de estarmos diante de mesma fonte remuneratória, a função exercida pelo agravado é própria de sua carreira. 



    Nesse sentir, deve incidir o teto remuneratório sobre o somatório dos ganhos do agente público. Por ocasião do julgamento do RE 612.975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE 2 Em elaboração RE 1434374 AGR / SP CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602.043. 



    Como se observa, os precedentes estabelecem que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    O Poder Judiciário de São Paulo avaliou que remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar não deve sofrer limitação do teto remuneratório.



    A situação ora colocada é análoga à enfrentada no ARE 1.368.767 por esta Segunda Turma, situação em que acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça. 



    No caso em debate não há cumulação de cargos. Há, como salientado naquela oportunidade pelo Excelentíssimo Ministro André Mendonça, exercício de “função própria de sua carreira e ínsita à Corporação, tendo-o feito mediante simples designação interna, não caracterizando a situação de acumulação de cargos públicos.” 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil para julgar improcedente a ação ajuizada pela parte recorrida”.



    Nas razões recursais, aponta-se contradição na decisão ora embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 25, p. 3-22):



    “Vê-se que na decisão ora embargada, Vossa Excelência cita que no caso concreto trata-se de situação idêntica a encarada no ARE 1.368.767 pela Segunda Turma, situação em que acompanhou a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça, in verbis: 



    (...)



    Acontece que uma análise acurada daquela decisão, a Segunda Turma decidiu em sentido contrário, negando-se provimento ao recurso extraordinário com agravo, interposto pela São Paulo Previdência, dando razão ao autor, senão vejamos: 



    (...)



    Aliás, Excelência, não há como entender-se como fundamentada a decisão nos autos deste recurso extraordinário, cuja fundamentação baseou-se em situação análoga, onde o recorrente foi vencido e não vencedor, conforme se segue no voto do relator: 



    (...)



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, negou provimento confirmando a sentença de piso por seus próprios fundamentos, esclarecendo não se ter dúvidas acerca da possibilidade da cumulação de cargos pelo autor, discutindo-se nestes autos se a incidência do teto remuneratório previsto pela EC 41/03 deve se dar sobre a somatória das remunerações recebidas ou sobre cada uma das remunerações, separadamente, e que entendimento diverso implicaria no ilegal enriquecimento sem causa da administração, porquanto deixaria de repassar ao servidor parcela da verba a que esse faz jus em decorrência das funções ocupadas, in verbis: 



    (...)



    Como visto, o fundamento nuclear do v. Acórdão recorrido adere ao entendimento do STF sufragado nos TEMAS 377 e 384, sob o regime da repercussão geral, vez que a controvérsia nele examinada é idêntica a dos autos. Com efeito, à luz do artigo 927, III c/c o 489, §1º, VI do CPC, o Juízo só poderia não aderir à tese veiculada nos TEMAS 377 e 384 se demonstrasse a distinção do caso dos autos com aquele apreciado pela Suprema Corte e ou a superação do entendimento. 



    (...)



    A alusão às causas de pedir invocada nos autos e aquela apreciada pelo STF no TEMA 377 foram apontadas como o fito de evidenciar a configuração do denominado ‘distinguishing’. E, por essa circunstância, sustentar juridicamente a aplicabilidade da modulação dos efeitos na espécie. 



    Esses pontos foram submetidos à jurisdição com o móvel de evidenciar a existência de elementos aptos a demonstrar o ‘distinguishing’ entre o caso dos autos e o TEMA 377 do STF. Se reconhecido o ‘distinguishing’, haveria lastro normativo para impor-se a incidência obrigatória ao caso da modulação dos efeitos admitida no TEMA 377. 



    (...)



    O embargante informa que foi servidor ativo por mais de 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo quando então passou para a inatividade na condição de Coronel da PM. Durante esse período, além do cargo de oficial policial militar, foi designado também para o exercício cumulativo de Professor nos Órgãos de Ensino da Instituição. 



    Com efeito, os holerites anexos atestam que o embargante, em razão da função cumulativa de docente que exerceu nas unidades da Polícia Militar em que serviu, recebeu a contraprestação pelas aulas ministradas sob a seguintes rubricas: 003025 - “INCORP. HORA AULA ART 1DDTT LC 1249/14PM”; e 003939 - “HORA AULA INCORPORAÇÃO ART 9º, LC 731”. Além destes descontos, seus reflexos remuneratórios na composição das verbas sob rubricas (igualmente permanentes na composição dos proventos): código 004241 - “RETP S/INCORP.HORA AULA - LC1249 /14”; código 009019 “ATS S/INCORP.HORA AULA - LC1249/14”; e código 010020 “SEXTA S/INCORP.HORA AULA – LC 1249/14”.  Muito embora o exercício da função de professor na Polícia Militar tenha se dado em razão da ocupação de posto de Oficial da Polícia Militar pelo recorrido, cada função denota um vínculo distinto – estando presentes, no exercício de cada uma delas, os requisitos de uma relação de trabalho – não havendo razão alguma para a Fazenda Pública simplesmente neutralizar honorários que decorrem de fatos geradores distintos. 



    (...)



    Aplicando o precedente acima analisado na espécie, tem-se que o cargo de Coronel PM e o de Professor nas Unidades de Ensino da Polícia Militar devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF/88 que admite a cumulação de cargos. 



    (...)



    Nota-se que no entendimento da Suprema Corte acúmulo pode ser entre cargo público e uma função pública. 



    E não apenas de 02 (dois) cargos públicos como quer fazer crer a requerida. É o caso dos autos, ou seja, exercício cumulativo do cargo técnico de oficial de polícia ostensiva, com função de docente por força de designação pela administração pública”. 



    Quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, alega-se que (eDOC 25, p. 27-29):



    “Acontece, porém, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, segunda parte, nos diz que o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. 



    No caso concreto, o embargado é “recorrido, vencido”, não havendo como se inverterem os referidos ônus. Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 



    Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 



    Tomado em sua literalidade, o artigo 55 da Lei 9.099/95 não gera dificuldade interpretativa. Salvo os casos de litigância de má-fé, a gratuidade impera no primeiro grau de jurisdição. Já no segundo grau, contudo, se o recorrente (SPPREV) se mantiver vencido, será condenado em custas e honorários advocatícios, o que foi o caso dos autos, in verbis: 



    (...)



    Entretanto, se vencedor, o recorrente não assistirá a seu adversário receber a correspondente condenação sucumbencial. No tocante aos honorários sucumbenciais, o recorrido tem uma espécie de imunidade. Imunidade esta que, em se mantendo a decisão como esta, o que se admite apenas por argumentação, deve ser estendida ao embargado. 



    (...)



    Basta observar o que decidiu o STF (Supremo Tribunal Federal) nos seguintes processos: RE 1.349.844 AgR, relator: Alexandre de Moraes, 1ª T., julgado em 8/2/2022; ARE 1.028.036 AgR, relator: Dias Toffoli, 2ª T., julgado em 1/9/2017; RE 506.417 AgR, relator: Dias Toffoli, 1ª T., julgado em 10/5/2011, entre outros. 



    (...)



    Pouco importa que o recurso seja provido em uma das turmas recursais regionais ou na Suprema Corte do país, pois se o recorrente não for vencido, ao final do processo, não haverá condenação ao pagamento de honorários de advogado. 



    É essa a hipótese que se dá nestes autos, onde o vencido é o recorrido, razão pela qual requer-se a modificação da decisão embargada, eliminando-se a contradição à legislação em vigor”. 



    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para que sejam supridos os vícios apontados, a fim de que seja negado provimento ao recurso da parte Embargada. 



    Subsidiariamente, postula-se a correção da parte dispositiva da decisão recorrida para excluir os honorários sucumbenciais. 



    A parte Recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    No caso, não assiste razão ao Recorrente quanto aos vícios apontados. 



    Ressalto que no julgamento da Segunda Turma proferido no ARE 1.368.767-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 21.08.2023, mencionado pela parte Recorrente, alterei minha compreensão em torno da matéria debatida naqueles autos e acompanhei o Min. André Mendonça, na divergência. 



    Naquela assentada (03.07.2023), revisitei os Temas 377 e 384 e conclui pela incidência do teto remuneratório sobre o somatório das parcelas percebidas pelo Policial Militar, nos termos dos arts. 37, XI e 40, § 10, da Constituição Federal, por não entender configurada, naquele caso concreto, a acumulação de cargos públicos na hipótese. Afinal, além de estarmos diante de mesma fonte remuneratória, a função por ele exercida é própria de sua carreira. 



    Não se desconhece que a Turma decidiu de forma diversa, portanto, fiquei vencido na honrosa companhia do Min. André Mendonça. 



    Apesar de ser um prestigiador do Princípio da Colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, entendo que a controvérsia não se encontra devidamente pacificada nesta Corte. Nesse sentido, convém mencionar que em situações semelhantes, o Plenário desta Corte já negou seguimento a recurso extraordinário interposto por policiais em idêntica situação. Confira-se nas razões de decidir do RE 1.434.374-AgR e RE 1.436.552-AgR, ambos de relatoria da Min. Presidente Rosa Weber, julgados no Plenário Virtal, publicados respectivamente no DJe de 19 e 20.10.2023, este último com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REDUTOR CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DA VERBA GRATIFICAÇÃO INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.436.552, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Plenário, DJe 20.10.2023)



     



    Ante o exposto, acolho os embargos tão somente a título de esclarecimentos, contudo, sem efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente